Tribunal: TJMT
Processo: 0047115-57.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047115-57.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MECANICA AATS LTDA ME (AGRAVADO), MECANICA AATS LTDA - ME - CNPJ: 03.857.495/0001-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal de valor irrisório, inferior a R$ 10.000,00, com fundamento na ausência de interesse de agir, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 1.184 e regulamentado pela Resolução CNJ n.º 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se houve violação ao princípio da não surpresa e ao contraditório substancial; (ii) se o requisito temporal de ausência de movimentação útil por mais de um ano foi preenchido; (iii) se ocorreu aplicação retroativa indevida da Lei Complementar Municipal n.º 551/2024; e (iv) se a Resolução CNJ n.º 547/2024 viola os artigos 40 da LEF e 921 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O princípio do contraditório foi devidamente observado, pois o Município foi intimado especificamente para comprovar a adoção das providências estabelecidas pelo STF no julgamento do Tema 1184 e pela Resolução CNJ n.º 547/2024, tendo oportunidade para se manifestar.

4. O mero pedido de redirecionamento da execução, sem que tenha havido efetiva citação ou penhora após mais de uma década de tramitação, não configura movimentação útil capaz de afastar a aplicação da norma que visa racionalizar o sistema judicial.

5.A extinção do feito fundamentou-se primordialmente na Resolução CNJ n.º 547/2024, que regulamentou o Tema 1.184 do STF com efeito vinculante, não havendo retroatividade indevida.

6. A Resolução CNJ n.º 547/2024 não inovou no ordenamento jurídico, apenas regulamentou a aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 1.184, tendo como fundamento o princípio constitucional da eficiência administrativa e a ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir quando preenchidos os requisitos da Resolução CNJ n.º 547/2024, que regulamentou o Tema 1.184 do STF. 2. O mero pedido de redirecionamento da execução, sem efetiva citação ou penhora após longo período de tramitação, não configura movimentação útil para afastar a aplicação da norma”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, § 3º; CF/1988, art. 37; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 335726862), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amini Haddad Campos, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 0047115-57.2013.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor de MECÂNICA AATS LTDA – ME, perante a Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 330954373):

“Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Cuiabá. A delimitação de interesse deve estar circunscrita à orientação da Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Frisa-se que, intimada a indicar bens do devedor à penhora, no prazo de 90 dias, a Fazenda Pública exequente postulou genericamente pela busca de bens nos sistemas conveniados, sem indicar especificamente qualquer bem ou demonstrar a capacidade de localizá-lo, consoante art. 1°, § 5°, da Resolução 547/CNJ
[1]
.

Assim, objetiva-se a razoabilidade à judicialização. Reconhece-se a falta de interesse processual, quando configurado pequeno valor à execução fiscal, sem prejuízo de outras formas de efetividade do crédito tributário, a exemplo do protesto extrajudicial.

Nessa ordem, há vinculatividade de orientação, conforme delimitado pelo RE n. 1.355.208, circunscrito ao tema 1184/STF.

É o necessário.

DECIDO.

1. DOS FATOS E DO DIREITO

Ao que se verifica, a questão está adstrita ao contexto da análise do interesse processual, visto que, conforme dispõe a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça, há valor mínimo, intitulado “limite à judicialização”.

Não há impedimento para outros métodos de cobrança, inclusive via solicitação de protesto. Contudo,
à postulação em juízo, há exigência de
quantum
, com delimitação de valor acima de 10.000,00 (dez mil reais)
.

O texto da Resolução dispõe:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º. A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º. A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º. Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora ( Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

A citada Resolução, inclusive, foi editada para o fim de normatizar as balizas orientadoras do Tema 1184 da Suprema Corte (RE n. 1.355.208):

1) É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência federada de cada ente.

2) O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção de uma das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa b) protesto de título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3) O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item 2, devendo, neste caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Ademais, no presente caso, nada obstante a devida intimação da Fazenda exequente para que indicasse bens à penhora ou demonstrasse a possibilidade de localizá-los, de modo a satisfazer o crédito cobrado na execução fiscal em trâmite, já decorreu o prazo e não foram localizados ou indicados bens penhoráveis.

Com efeito, o Código de Processo Civil identifica, quando não observada a regra restritiva, a falta de
interesse jurídico processual
, o que resulta em consequente indeferimento da petição inicial (art. 330, III, c/c art. 485, VI do CPC).

2. DA CONCLUSÃO

Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL (interesse à judicialização)
, nos termos do art. 330, III, do CPC e precedente oriundo do tema 1184 do STF (RE n. 1.355.208), atenta à orientação do art. 1º e §§ da Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Não há prejuízo para a utilização de outros meios extrajudiciais à efetivação do pagamento e alcance do crédito tributário, desde que com a observância do referido direito ao crédito tributário e nos termos legalmente exigidos.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito
, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ausente condenação em custas. Com o trânsito em julgado e após as anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá, data registrada no sistema.

AMINI HADDAD CAMPOS

Juíza de Direito”. (Destaques do original).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, a nulidade da decisão por afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), uma vez que o Município não foi previamente intimado a se manifestar sobre a aplicação da Resolução CNJ n.º 547/2024 antes da prolação da sentença.

Sustenta que ausência de paralisação do processo pelo prazo superior a 01 (um) ano e da ilegalidade/inconstitucionalidade da Resolução n.º 547/2024 do CNJ.

Com base no exposto, requer (ID. 330954375):

“a)
ANULAR
a r. sentença proferida, ante a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, da não surpresa e da cooperação, bem como pelo não enquadramento do caso aos requisitos da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, determinando-se o normal prosseguimento da ação de execução fiscal;

b) Por fim, postula, ainda, pelo
PREQUESTIONAMENTO
dos dispositivos legais e constitucionais expressos na fundamentação vertida, a saber: artigos 10 e 921, do Código de Processo Civil, artigo 40, da Lei de Execução Fiscal, artigos 2º, 18, 30, I, 103-B, §4° e 150, §6º, todos da Constituição Federal”.

Sem intimação para contrarrazões, diante da ausência de triangulação processual (ID. 330954380).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada,
no dia 31.10.2013
, em desfavor da MECÂNICA AATS LTDA – ME, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos nas CDA n.º 2009/0367304 e 2013/0952744, cujos valores alcançavam à época, a importância de
R$ 7.735,09 (sete mil setecentos e trinta e cinco reais e nove centavos).

Em 07.11.2013, o magistrado de origem recebeu a inicial e determinou a citação da parte executada (ID. 330953486), cujo retorno foi negativo, tanto por carta postal (ID. 330953489 e 330954360), como também pelo Oficial de Justiça (ID. 330954366).

Na sequência, a Fazenda Pública requereu o redirecionamento da execução para o sócio proprietário da empresa executada (ID. 330954368).

Posteriormente, em
27.08.2024
, o Fisco foi intimado a comprovar adoção das providências estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.355.208, em regime de Repercussão Geral (Tema n.º 1.184), e a Resolução CNJ n.º 547/2024 (ID. 330954371), permanecendo inerte.

Sobreveio, então, a sentença proferida em
30.10.2024,
que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC (ID. 330954373).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta eg. Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE PASSEIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

(...)

6. Sobre o pedido de prequestionamento, a decisão já contemplou os aspectos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados pelas partes.

(...)

N.U 1004203-72.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 06/03/2025)

Superado este ponto, quanto ao
mérito recursal
, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.º 1.184 da repercussão geral, no âmbito do RE n.º 1355208, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo a seguinte tese:

“1
. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis às
ações em curso
, consoante o disposto em seu artigo 1.º, confira-se:

“Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou
, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.” (grifo nosso)

Portanto, tem-se o requisito quantitativo, ou seja, a conceituação de pequeno valor, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento da demanda, somando-se todas as execuções em curso em desfavor do mesmo devedor.

Além disso, é necessária a presença do marco temporal equivalente à “ausência de movimentação útil” por
mais de 01 (um) ano
, somada à condição referente
à ausência de citação do executado ou penhora de bens.

Ressalta-se, por oportuno,
mesmo que preenchidos os requisitos supramencionados, a Fazenda Pública deve ser intimada
, nas ações em andamento, a fim de que opte pela faculdade prevista no art. 1.º, §5º, que prevê a possibilidade de requisição da não extinção da execução por 90 (noventa) dias, desde que
demonstre
que poderá, nesse prazo, localizar bens do devedor, hipótese na qual a execução fiscal não será extinta antes do transcurso temporal.

Com essas digressões, e considerando o entendimento da Corte Constitucional detalhado na Resolução n.º 547 do CNJ, passa-se a análise da lide.

In casu
, a ação foi proposta, em
31.10.2013
,
e o valor na época do ajuizamento era de
R$ 7.735,09 (sete mil setecentos e trinta e cinco reais e nove centavos).

Desse modo, constata-se que o crédito exequendo não atinge o patamar mínimo previsto na norma.

Verifica-se que, no último ano,
não
houve penhora efetiva da parte executada, não sendo o simples peticionamento nos autos considerado movimentação útil, conforme requisitos definidos pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça.

Acrescenta-se, que o município foi devidamente intimado para se manifestar, nos termos do art. 1º, §5º, da Resolução n.º 547, do CNJ (ID. 330954371).

Além disso,
não
consta nos autos prova de que o ente municipal tenha empreendido qualquer esforço para atender às exigências da Resolução n.º 547/2024 do CNJ.

Ressalte-se que, o apelante tem ciência da vigência da Lei Complementar Municipal n.º 551/2024, que fixou em
R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavos)
o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais.

Dessa forma, tendo o próprio Poder Legislativo Municipal definido o limite mínimo para o ajuizamento, não cabe ao Poder Judiciário dar seguimento a execução de valor inferior,
impondo-se a observância da legislação local.

Sendo assim, concluo que todos os requisitos estabelecidos no precedente vinculante e em sua respectiva regulamentação foram observados.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”
(Destaque no original)

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, ao argumento dos seguintes pontos: a) nulidade da decisão por violação ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), pois não lhe foi oportunizada manifestação prévia sobre a aplicabilidade da Resolução CNJ n.º 547/2024; b) não preenchimento do requisito temporal de paralisação do feito por mais de um ano, visto que o processo se encontrava em constante movimentação, com pedido de redirecionamento pendente de análise; c) aplicação retroativa indevida da Lei Complementar Municipal n.º 551/2024; e d) ilegalidade da Resolução n.º 547/2024 por contrariar os artigos 40 da Lei de Execução Fiscal e 921 do CPC.

Com base no exposto, requer (ID. 339584865):

“
a) O conhecimento e o recebimento
do presente Agravo Interno, por serem manifestos sua tempestividade e seu cabimento;

b)
Em sede de
juízo de retratação
, nos termos do art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, que a Excelentíssima Desembargadora Relatora
reconsidere
a decisão monocrática de ID 335726862, para, ao final, dar
provimento integral
ao Recurso de Apelação (ID 330954375), anulando a r. sentença de primeira instância e determinando o regular prosseguimento da Execução Fiscal, com a apreciação do pedido de redirecionamento do feito;

c)
Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Sua Excelência, que o presente recurso seja submetido a julgamento pelo
Egrégio

Colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
para que, por decisão colegiada, seja
dado provimento
ao Agravo Interno, reformando-se a decisão monocrática e, por conseguinte, dando-se provimento ao Recurso de Apelação para anular a sentença de primeiro grau, pelas razões de fato e de direito exaustivamente demonstradas;

d)
Para todos os fins de direito, reitera o pedido de
prequestionamento
de todos os dispositivos legais e constitucionais ventilados, notadamente os artigos 5º, XXXVI, 9º, 10, 183, 240, § 3º, 485, VI, 921 e 1.021 do Código de Processo Civil; o artigo 40 da Lei nº 6.830/80; e o artigo 135, III, do Código Tributário Nacional
”.

Sem contrarrazões (ID. 339866369).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 335726862), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso sob apreciação, o cerne da controvérsia reside na aplicabilidade da Resolução CNJ n.º 547/2024 ao caso concreto, especificamente quanto à extinção da execução fiscal de baixo valor com fundamento na ausência de interesse processual, em consonância com o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Primeiramente, quanto à alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, o agravante argumenta que não foi previamente intimado para se manifestar sobre a aplicação da Resolução CNJ n.º 547/2024 antes da prolação da sentença extintiva.

Tal argumento não merece prosperar. Da análise dos autos, verifica-se que o Município foi devidamente intimado em 27.08.2024 para comprovar a adoção das providências estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.355.208 (Tema 1184 da Repercussão Geral) e pela Resolução CNJ n.º 547/2024 (ID. 330954371), conforme consta expressamente na decisão monocrática agravada, permanecendo inerte.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou decisão surpresa, uma vez que foi oportunizada manifestação específica sobre o tema antes da publicação da sentença.

O princípio da vedação à decisão surpresa, consagrado nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, foi devidamente observado no caso em tela, pois o Município teve ciência prévia da possibilidade de extinção do feito com base na Resolução CNJ n.º 547/2024 e no Tema n.º 1184 do STF, sendo-lhe facultada a manifestação sobre a questão.

No tocante à alegação de ausência do requisito temporal consistente na paralisação do feito por período superior a um ano, sustenta o agravante que o requerimento de redirecionamento da execução ao sócio-proprietário da empresa executada, protocolado em 13.11.2023 (ID. 330954368), caracterizaria ato processual relevante, apto a afastar a incidência da Resolução.

Essa tese não prospera. A Resolução CNJ n.º 547/2024, em seu art. 1º, § 1º, dispõe que devem ser extintas as execuções fiscais cujo valor, ao tempo do ajuizamento, seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando inexistir movimentação útil por período superior a um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não houver localização de bens passíveis de constrição.

Na hipótese examinada, a execução fiscal foi distribuída em 31.10.2013 e, após mais de dez anos de tramitação, não houve citação válida da parte executada nem identificação de patrimônio suscetível de constrição judicial. O simples requerimento de redirecionamento, desacompanhado de resultado prático no andamento da execução, não se qualifica como movimentação útil suficiente para afastar a aplicação da norma, sobretudo diante da finalidade da Resolução, voltada à racionalização da atividade jurisdicional e à contenção do prosseguimento de execuções fiscais de reduzido valor sem perspectiva concreta de satisfação do crédito.

Ressalta-se, conforme bem pontuado na decisão monocrática agravada, o simples peticionamento nos autos não configura movimentação útil para fins de aplicação da Resolução CNJ n.º 547/2024.

Ademais, quanto à alegação de aplicação retroativa da Lei Complementar Municipal n.º 551/2024, o agravante argumenta que a referida lei, que estabelece o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, não poderia ser aplicada a processos já em curso, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito.

Neste ponto, cabe esclarecer que a decisão monocrática não se fundamentou exclusivamente na legislação municipal, mas a mencionou como elemento adicional que corrobora a ausência de interesse processual do Município em prosseguir com execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A extinção do feito baseou-se primordialmente na Resolução CNJ n.º 547/2024, que regulamentou o Tema 1.184 do STF, o qual possui efeito vinculante e eficácia
erga omnes
.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.º 1.355.208 (Tema 1.184), estabeleceu que “
é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”. Esta decisão, proferida em sede de repercussão geral, possui aplicabilidade imediata a todos os processos em curso, não configurando retroatividade indevida.

Por fim, quanto à alegação de que a Resolução contraria os artigos 921 do CPC e 40 da Lei de Execuções Fiscais, cabe esclarecer que esses dispositivos tratam da suspensão do processo e da prescrição intercorrente, situações distintas da analisada no presente caso.

A extinção do feito por ausência de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, não se confunde com a suspensão do processo por não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Por fim, no que tange à alegação de prevalência da efetividade da cobrança do crédito tributário, o agravante sustenta que a execução fiscal é o único meio capaz de assegurar os instrumentos de constrição patrimonial sob reserva de jurisdição.

Tal argumento não se coaduna com o princípio da eficiência administrativa, consagrado no artigo 37, caput, da Constituição Federal, e com o princípio da duração razoável do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Carta Magna.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n.º 1184 da Repercussão Geral, reconheceu que a manutenção de execuções fiscais de baixo valor, sem perspectiva concreta de satisfação do crédito, representa um custo desproporcional para o Poder Judiciário e para a própria Administração Pública, em detrimento do interesse público.

Ademais, o valor da execução fiscal em análise (R$ 7.735,09 na data do ajuizamento) está significativamente abaixo do limite estabelecido pela Resolução (R$ 10.000,00), e após mais de uma década de tramitação, não se logrou êxito na citação válida da parte executada ou na localização de bens penhoráveis, o que evidencia a ausência de interesse processual na continuidade do feito.

Ressalte-se que a extinção do processo sem resolução de mérito não impede a cobrança do crédito por outros meios extrajudiciais, como o protesto da CDA, nem obsta nova propositura da execução fiscal caso sejam encontrados bens do devedor, desde que não consumada a prescrição, conforme expressamente previsto no § 3º do art. 1º da Resolução CNJ n.º 547/2024.

Diante disso, a decisão monocrática está alinhada com a jurisprudência da Corte Constitucional, ao considerar o valor da execução inferior ao parâmetro adotado no Tema 1.184 do STF.

Logo,
não
há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão agravada.

Neste sentido, tem decido está Câmara julgadora:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF. AUTONOMIA MUNICIPAL. INTERESSE DE AGIR. REGULARIDADE PROCESSUAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a legislação municipal, que fixa patamar inferior ao estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024, impede a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III. Razões de decidir

3. A tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1184 reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor com base no princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a autonomia dos entes federativos e cumpridas as exigências processuais estabelecidas.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 operacionaliza tal entendimento, impondo a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando ausente movimentação útil por mais de um ano ou sem citação válida.

5. A legislação municipal, ainda que disponha sobre patamar diverso para ajuizamento da ação, não pode afastar a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024, norma nacional com base em entendimento do STF.

6. No caso concreto, não houve comprovação da adoção das medidas administrativas exigidas pela Resolução CNJ nº 547/2024.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da adoção das medidas administrativas previstas na Resolução CNJ nº 547/2024 inviabilizam a continuidade da execução, ainda que o crédito supere o limite estabelecido pela norma local."

(N.U 1009117-16.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no valor baixo do crédito executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate é definir o prosseguimento ou não de execução fiscal com valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.337.790 (Tema 1184), fixou entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, considerando os princípios da eficiência e da economicidade e decidiu pela aplicação imediata.

4. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execuções fiscais de valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos princípios da eficiência e da economia processual, bem como dos preceitos estabelecidos pelo STF".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 19.12.2023.

(N.U 1028819-35.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Quanto ao pedido de prequestionamento formulado pelo agravante, destaco que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026